Tribunal: TJDFT
Processo: 0728788-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728788-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDMUNDO CARVALHO MAUAD D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 28829016) interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de EDMUNDO CARVALHO MAUAD, ante a Decisão (ID 100158931 de origem) proferida em Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento no 0740645-56.2020.8.07.0001, pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília - DF, que rejeitou a preliminar. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, EDMUNDO CARVALHO MAUAD, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de setembro de 2021 18:50:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador